Tribunal: TRF3
Processo: 5007335-64.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, DJe-173 03/09/2013, publicado em 04/09/2013).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
100/689)

5007335-64.2025.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007335-64.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ZORINDA VALERIO PRIETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUCLYDES RIGUEIRO JUNIOR - SP66159-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS PARA PARCELAS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito referente a valores recebidos a título de benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/93, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o INSS se abstenha de cobrar valores prescritos anteriores a 11/03/2016, mantendo a exigibilidade dos demais valores em razão da caracterização de má-fé da beneficiária.

A parte autora sustentou ausência de má-fé e a inércia da autarquia na revisão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores recebidos pela autora a título de benefício assistencial, durante período em que já percebia pensão por morte em valor incompatível com o requisito de hipossuficiência econômica, devem ser restituídos ao INSS ou se incide o princípio da irrepetibilidade dos alimentos em razão da alegada boa-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/93, exige o preenchimento simultâneo dos requisitos de idade ou deficiência e da condição de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a irrepetibilidade de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 979, firmou entendimento de que valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo são repetíveis, salvo se demonstrada a boa-fé objetiva do segurado, especialmente quando não lhe era possível identificar a irregularidade do pagamento.

No caso concreto, a parte autora recebeu benefício assistencial no período de 22/10/2004 a 01/05/2025, tendo passado a perceber pensão por morte a partir de 14/03/2014, com renda incompatível com o requisito de hipossuficiência exigido para a manutenção do benefício assistencial.

Consta no processo administrativo que, em 23/05/2014, o INSS instaurou procedimento de revisão e solicitou declaração atualizada da composição familiar e da renda, ocasião em que a parte autora não informou o recebimento da pensão por morte, circunstância que afasta a alegada boa-fé.

Diante da omissão de informação relevante à manutenção do benefício, mantida a conclusão de que os valores recebidos indevidamente são passíveis de restituição, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores a 11/03/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal exige a comprovação de hipossuficiência econômica do beneficiário.

Valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário ou assistencial somente são irrepetíveis quando demonstrada a boa-fé do beneficiário.

A omissão de informação relevante sobre renda familiar no procedimento de revisão administrativa afasta a boa-fé e autoriza a restituição dos valores recebidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o, 10 e 11; CPC, arts. 487, I, 496, § 3o, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 734242 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, MS 25921 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.12.2015; STF, RE 638.115, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015; STJ, Tema Repetitivo 979, rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 435871/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.09.2002; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; TNU, Súmula 48; TRF3, ApCiv 5054528-10.2024.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 25.09.2024; TRF3, ApCiv 5001663-10.2024.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5072647-87.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08.10.2024; TRF3, ApCiv 5000173-55.2022.4.03.6140, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 09.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007335-64.2025.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ZORINDA VALERIO PRIETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EUCLYDES RIGUEIRO JUNIOR - SP66159-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 359525017) em face de sentença (id 359525016) que, em ação objetivando a declaração de inexistência da obrigação de restituição de débitos considerados indevidos pela autarquia, relativos ao recebimento do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado no artigo 20 da Lei no 8.742/93, no período de 01/03/2014 a 31/03/2025, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Em face do explicitado JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inaugural, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), e determino que o INSS se abstenha de efetuar a cobrança dos valores prescritos, anteriores a 11.03.2016, na forma da fundamentação.

Tendo em vista a má-fé da demandante, à luz do princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento) sobre 80% do valor atualizado dado à causa.

A presente decisão não se sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma parcial da sentença, com a declaração de inexigibilidade dos valores, uma vez que não restou configurada sua má-fé, bem como tendo em vista a inércia da autarquia na revisão do benefício assistencial.

Sem as contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal requereu o prosseguimento do feito (id 362457662).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

O benefício de assistência social encontra previsão no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, e no artigo 20 da Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS).

Consoante regra do artigo 203, inciso V, da Carta Magna, a assistência social será prestada à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem "não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família".

A Lei no 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, veio regulamentar o referido dispositivo constitucional, estabelecendo, em seu artigo 20, § 3o, os requisitos para sua concessão. Quais sejam: ser pessoa com deficiência ou idosa, bem como ter renda familiar inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

Considera-se pessoa idosa, para fins de concessão do benefício assistencial, aquela que possua 65 (sessenta e cinco) anos, nos termos do artigo 20, caput, da supracitada Lei no 8.742/93.

Já quanto à pessoa com deficiência, para fins de concessão do benefício de prestação continuada, nos termos do disposto no artigo 20, § 2o, da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 13.146/2015, é aquela que "tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas".

E, ainda, conforme consignado no § 10o, do referido dispositivo legal: "considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2o, deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos."

Tal temática foi objeto da Súmula 48, da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação”.

Também nesse sentido, a jurisprudência desta 10a Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. ART. 20, DA LEI No 8.742/93. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. O benefício de prestação continuada, regulamentado Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

2. Nos termos da Súmula 48 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) “Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.”

3. Incapacidade atestada pelo laudo médico pericial e, demonstrado, pelo conjunto probatório, que não possui meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, faz jus a autoria à percepção do benefício de prestação continuada, correspondente a 1 (um) salário mínimo, desde a data do requerimento administrativo.

4. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

5. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

6. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

7. Apelação provida em parte."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5054528-10.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 25/09/2024, DJEN DATA: 30/09/2024)

De outra parte, quanto à insuficiência de recursos para prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família, ressalta-se que o objetivo da assistência social é prover o mínimo para a manutenção do idoso ou incapaz, de modo a assegurar-lhe uma qualidade de vida digna. Por isso, para sua concessão não há que se exigir uma situação de miserabilidade absoluta, bastando a caracterização de que o beneficiário não tem condições de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família.

Não se tem dúvida de que o referido § 3o, do artigo 20, da Lei no 8.742/93, é constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido nesse sentido (ADIN no 1.232/DF, Relator p/ acórdão Ministro Nelson Jobim, julgado em 27/08/1998 DJ 01/06/2001).

Todavia, o quanto disposto no referido dispositivo não constitui o único meio de comprovação da miserabilidade do deficiente ou do idoso, devendo a respectiva aferição ser feita, também, com base em elementos de prova colhidos ao longo do processo, observada as circunstâncias específicas relativas ao postulante do benefício.

Importante recordar que o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que não se restringe os meios de comprovação da condição de miserabilidade do deficiente ou idoso:

"O preceito contido no art. 20, § 3o, da Lei no 8.742/93 não é o único critério válido para comprovar a condição de miserabilidade preceituada no artigo 203, V, da Constituição Federal. A renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário-mínimo deve ser considerada como um limite mínimo, um quantum objetivamente considerado insuficiente à subsistência do portador de deficiência e do idoso, o que não impede que o julgador faça uso de outros fatores que tenham o condão de comprovar a condição de miserabilidade da família do autor." (REsp no 435871/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j. 19/09/2002, DJ 21/10/2002, p. 391).

A jurisprudência passou, então, a admitir a possibilidade do exame de situações subjetivas tendentes a comprovar a condição de miserabilidade do requerente e de sua família, interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial julgado pela sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp. 1.112.557-MG; Terceira Seção; Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; j. 28/10/2009; DJ 20/11/2009).

A questão voltou à análise do Supremo Tribunal Federal, sendo que após o reconhecimento da existência de repercussão geral, no âmbito da Reclamação 4.374 - PE, julgada em 18/04/2013, prevaleceu o entendimento segundo o qual as significativas mudanças econômicas, bem como as legislações em matéria de benefícios previdenciários e assistenciais trouxeram outros critérios econômicos que aumentaram o valor padrão da renda familiar “per capita”, de maneira que, ao longo de vários anos, desde a sua promulgação, o § 3o, do artigo 20, da LOAS, passou por um processo de inconstitucionalização, conforme ementa a seguir transcrita:

"1. Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

2. Art. 20, § 3o da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3o, da Lei 8.742/93 que "considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo". O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3o, da LOAS.

3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação - no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação - que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.

4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3o, da Lei 8.742/1993.

6. Reclamação constitucional julgada improcedente." (Órgão Julgador: Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2013, DJe-173 03/09/2013, publicado em 04/09/2013).

De outro lado, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.355.052/SP e no 1.112.557/MG, foi firmada orientação no sentido de que a norma em causa não se mostra como o único critério possível para a apuração da necessidade do recebimento do benefício.

Por sua vez, a Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) incluiu o § 11, ao artigo 20, da LOAS, acolhendo outros elementos de prova como condição de miserabilidade e da situação de vulnerabilidade do núcleo familiar do requerente de benefício, além do critério objetivo de renda mensal "per capita" no valor inferior a 1⁄4 do salário mínimo.

Em outras palavras: deverá sobrevir análise da situação de hipossuficiência porventura existente, consoante a renda informada, caso a caso.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta 10a Turma:

"BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO ART. 203, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO – AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE O IDOSO OU PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROVER A SUA SUBSISTÊNCIA OU DE TÊ-LA PROVIDA PELA FAMÍLIA - MESMO APÓS A EDIÇÃO DA LOAS, VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO - PRESENTES OS REQUISITOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO 1) Segundo o art. 203, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil, o benefício de um salário-mínimo mensal deve ser conferido ao idoso e à pessoa com deficiência, que não possam prover a sua subsistência ou tê-la provida por sua família. 2) Requisitos como a idade e deficiência defluem do disposto na Lei Orgânica da Assistência Social e do laudo médico. 3) Já a prova da possibilidade de se prover a subsistência ou de tê-la provida pela família decorre de condições fáticas que devem ser analisadas, caso a caso, a partir das provas constantes dos autos, com especial atenção para o laudo social. 4) Comprovados todos os requisitos, o benefício deve ser concedido. 5) Apelação do INSS improvida." (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001663-10.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 28/08/2024, Intimação via sistema DATA: 30/08/2024)

Por fim, importante consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.355.052/SP, firmou entendimento no sentido de que o benefício de um salário mínimo recebido por pessoa com deficiência ou por idoso, com base no parágrafo único, do artigo 34, da Lei no 10.741/03, não deve ser levado em consideração no cálculo da renda familiar.

Isto posto, passemos, então, à análise de tal enquadramento no caso concreto.

Do caso dos autos

O C. Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos, conforme julgados abaixo transcritos:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA - FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa - fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 734242 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015);

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU QUE DETERMINOU A IMEDIATA INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%). EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA ALIMENTAR E A PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ AFASTAM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido do descabimento da restituição de valores percebidos indevidamente em circunstâncias, tais como a dos autos, em que o servidor público está de boa-fé. (Precedentes: MS 26.085, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2008; AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJe 3/9/2010).

2. A boa-fé na percepção de valores indevidos bem como a natureza alimentar dos mesmos afastam o dever de sua restituição.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, MS 25921 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 01-04-2016 PUBLIC 04-04-2016)".

O Pleno do STF, ao julgar o RE 638.115, novamente decidiu pela irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé até a data do julgamento, conforme a ata de julgamento de 23.03.2015, abaixo transcrita:

“Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, apreciando o tema 395 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário, vencidos os Ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. Em seguida, o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Celso de Mello. O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa - fé pelos servidores até esta data, nos termos do voto do relator, cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Roberto Barroso . Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 19.03.2015.

(RE 638115, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, processo eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-151 divulg 31-07-2015 public 03-08-2015)".

É dizer, o recebimento de boa-fé de valores a título de benefício previdenciário, pelo segurado ou beneficiário, não são passíveis de devolução posto que se destinam à sua própria sobrevivência, circunstância que os reveste de nítido caráter alimentar.

Acresce relevar, ainda, que a Primeira Seção do E. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 979), salvaguardou a boa-fé do segurado, conforme tese fixada:

“Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

O colegiado acompanhou o voto do relator, Ministro Benedito Gonçalves, para quem, na análise dos casos de erro material ou operacional, deve-se averiguar a presença da boa-fé do segurado, concernente à sua aptidão para compreender, de forma inequívoca, a irregularidade do pagamento. Houve modulação dos efeitos da decisão, que será aplicada aos processos distribuídos na primeira instância a partir da publicação do acórdão (23/4/2021). O trânsito em julgado ocorreu em 17/06/2021.

Em decorrência, os valores auferidos pela demandante, de boa-fé, a título de benefício assistencial, não lhe devem ser cobrados pela autarquia.

Neste sentido tem se posicionado esta Décima Turma, conforme fazem mostra os seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AMPARO ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. RESTABELECIMENTO. ART. 20, DA LEI No 8.742/93. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS.

1. O benefício de prestação continuada, regulamentado Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS), é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

2. Não comprovado o requisito da hipossuficiência econômica, não há que se falar em restabelecimento do benefício desde a cessação administrativa.

3. Reconhecido tacitamente pelo réu o preenchimento dos requisitos, vez que concedido novo benefício de amparo assistencial a pessoa com deficiência em sede administrativa no curso do processo, é de se fixar o termo inicial na data da citação.

4. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

5. Tendo a autoria decaído de parte do pedido, devem ser observadas as disposições contidas nos §§2o, 3o, I e 4o do Art. 85, e no Art. 86, do CPC, bem como a Súmula 111 do STJ. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93 e a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

6. Restou pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal, ser desnecessária a restituição dos valores recebidos de boa-fé, devido ao seu caráter alimentar, em razão do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

7. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas em parte."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5072647-87.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 08/10/2024, Intimação via sistema DATA: 17/10/2024)

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DEVIDO. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS DE OFÍCIO.

1. A parte autora era beneficiária do Amparo Social ao Idoso no 88/551.660.733-3, concedido com DIB em 09.05.2012.

2. Identificada irregularidade em sua concessão, diante da renda per capita superior ao permitido, foi considerado indevido o pagamento do benefício e efetuada a cobrança dos valores pagos no período.

3. Alega a parte autora, contudo, fazer jus ao restabelecimento do benefício e à declaração de inexigibilidade do débito cobrado pelo INSS.

4. O benefício assistencial de prestação continuada ou amparo social encontra assento no art. 203, V, da Constituição Federal, tendo por objetivo primordial a garantia de renda à pessoa deficiente e ao idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco anos) em estado de carência dos recursos indispensáveis à satisfação de suas necessidades elementares, bem assim de condições de tê-las providas pela família.

5. Benefício assistencial concedido tendo em vista a condição de idosa aliada à demonstração da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 20 da Lei no 8.742/93.

6. Sendo incontroverso o requisito etário, a questão cinge-se ao requisito da hipossuficiência econômica.

7. No tocante à demonstração da miserabilidade, o conjunto probatório produzido enseja o reconhecimento da presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993, restando preenchidos todos os requisitos exigidos.

8. O benefício deve ser restabelecido a partir da data da cessação indevida.

9. Considerando que a parte autora faz jus ao restabelecimento do benefício, não há que se falar em devolução de valores tal como pretendido pela autarquia.

10. Ainda que o benefício assistencial tivesse sido pago equivocadamente no período, seria indevida a devolução desses valores, tendo em vista a natureza alimentar de tais verbas, bem como a comprovação da boa-fé objetiva da parte autora no caso concreto.

11. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.

12. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

13. Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

14. Apelação da parte autora provida. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000173-55.2022.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 09/10/2024, Intimação via sistema DATA: 11/10/2024)

No caso em análise, a parte autora recebeu o benefício assistencial no período de 22/10/2004 a 01/05/2025. Em análise administrativa realizada em 2025, a autarquia entendeu que o benefício seria indevido a partir de 14/03/2014, uma vez que a demandante passara a receber a pensão por morte do companheiro, no valor de R$ 7.298,10, não preenchendo, portanto, o requisito da hipossuficiência econômica para concessão do benefício assistencial. A autarquia solicitou, assim, a devolução dos valores considerados indevidos no referido período.

Foi proferida sentença de parcial provimento do pedido, considerando devida a devolução dos valores, ante a não configuração da boa-fé da segurada, determinando apenas que a autarquia se abstenha da cobrança dos valores prescritos, anteriores a 11/03/2016.

A sentença deve ser mantida.

Inicialmente, apesar de a autora alegar que a revisão do benefício só foi efetuada em 2025, conforme cópia do processo administrativo verifica-se que em 23/05/2014 a autarquia procedeu à revisão, com objetivo de verificar a continuidade das condições que lhe deram origem, especificamente tendo em vista a vinculação do CPF da autora à aquisição de veículo automotor (id 359525004 - Pág. 33).

A situação do veículo foi devidamente esclarecida, como tendo sido adquirido pelo genro da autora, e o benefício foi mantido (id 359525004 - Pág. 45/46).

Entretanto, na ocasião, foi requerido, dentre outros documentos, a “declaração da composição do grupo e renda familiar devidamente preenchida e assinada”. Observe-se que, então, a autora já recebia a pensão por morte, tendo em vista o falecimento do companheiro. Todavia, tal fato não foi informado, conforme comprovante de recebimento de documentos id 359525004 - Pág. 34, datado de 05/06/2014.

Portanto, conforme asseverado pelo Magistrado de primeiro grau, não se pode asseverar a boa-fé da segurada, sendo de rigor a manutenção da sentença, afastando a cobrança dos valores apenas no período atingido pela prescrição, anterior a 11/03/2016.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). COBRANÇA DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS PARA PARCELAS ANTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito referente a valores recebidos a título de benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/93, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o INSS se abstenha de cobrar valores prescritos anteriores a 11/03/2016, mantendo a exigibilidade dos demais valores em razão da caracterização de má-fé da beneficiária.

A parte autora sustentou ausência de má-fé e a inércia da autarquia na revisão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores recebidos pela autora a título de benefício assistencial, durante período em que já percebia pensão por morte em valor incompatível com o requisito de hipossuficiência econômica, devem ser restituídos ao INSS ou se incide o princípio da irrepetibilidade dos alimentos em razão da alegada boa-fé da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 20 da Lei no 8.742/93, exige o preenchimento simultâneo dos requisitos de idade ou deficiência e da condição de hipossuficiência econômica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a irrepetibilidade de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo beneficiário.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 979, firmou entendimento de que valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo são repetíveis, salvo se demonstrada a boa-fé objetiva do segurado, especialmente quando não lhe era possível identificar a irregularidade do pagamento.

No caso concreto, a parte autora recebeu benefício assistencial no período de 22/10/2004 a 01/05/2025, tendo passado a perceber pensão por morte a partir de 14/03/2014, com renda incompatível com o requisito de hipossuficiência exigido para a manutenção do benefício assistencial.

Consta no processo administrativo que, em 23/05/2014, o INSS instaurou procedimento de revisão e solicitou declaração atualizada da composição familiar e da renda, ocasião em que a parte autora não informou o recebimento da pensão por morte, circunstância que afasta a alegada boa-fé.

Diante da omissão de informação relevante à manutenção do benefício, mantida a conclusão de que os valores recebidos indevidamente são passíveis de restituição, ressalvada a prescrição das parcelas anteriores a 11/03/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal exige a comprovação de hipossuficiência econômica do beneficiário.

Valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário ou assistencial somente são irrepetíveis quando demonstrada a boa-fé do beneficiário.

A omissão de informação relevante sobre renda familiar no procedimento de revisão administrativa afasta a boa-fé e autoriza a restituição dos valores recebidos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20, §§ 2o, 3o, 10 e 11; CPC, arts. 487, I, 496, § 3o, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 734242 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04.08.2015; STF, MS 25921 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01.12.2015; STF, RE 638.115, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.03.2015; STJ, Tema Repetitivo 979, rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, REsp 435871/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 19.09.2002; STJ, REsp 1.112.557/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.10.2009; TNU, Súmula 48; TRF3, ApCiv 5054528-10.2024.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 25.09.2024; TRF3, ApCiv 5001663-10.2024.4.03.9999, rel. Des. Fed. Marcus Orione Gonçalves Correia, j. 28.08.2024; TRF3, ApCiv 5072647-87.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 08.10.2024; TRF3, ApCiv 5000173-55.2022.4.03.6140, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 09.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento á apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão